Tribunal: TJDFT
Processo: 0727500-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727500-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ACESSO DE ESTAGIÁRIO INSCRITO NA OAB AOS PRESÍDIOS E DEMAIS UNIDADES PRISIONAIS SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. ATO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMPERAMENTO ENTRE ESTATUTO DA ADVOCACIA E REGULAMENTO GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para se contemplar o direito de petição e assegurar, assim, assistência jurídica plena aos recolhidos no Sistema Penitenciário, é possível o exercício do ato extrajudicial de atendimento/entrevista com os presos pelo estagiário de Direito, e respectivo ingresso às unidades prisionais, desde que, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), devidamente autorizado pelo advogado constituído e munido da procuração/substabelecimento àquele outorgada, conforme estabelece o art. 29, §2o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Em razão da suspensão dos atendimentos presenciais dos advogados aos encarcerados nas unidades prisionais, estabelecida como medida de prevenção, controle e contenção de riscos do Novo Coronavírus (causador da Covid-19), pela Portaria Conjunta, no 04, de 09 de abril de 2020, assinada entre a OAB/DF e a SESIPE/DF, determinando as condições de atendimento, via videoconferência, ficam, por razões óbvias, os estagiários de Direito submetidos ao mesmo regramento enquanto perdurar as restrições. 3. Segurança concedida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 7o, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), sustentando que a prerrogativa de ingresso nos estabelecimentos prisionais é privativa de advogado, não delegável aos estagiários de direito. Ausente, portanto, ilegalidade, bem como direito líquido e certo a ser amparado em sede de mandado de segurança. Em sede de extraordinário, após repisar os argumentos expostos no especial, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XIII e LXIII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da legalidade, eis que o profissional devidamente habilitado detém melhores condições de zelar pelos direitos do interno. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 7o, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 123 1763 ED-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADIMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030